Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Tributário e civil. Ação declaratória para obtenção do reconhecimento da prescrição de crédito tributário – execução fiscal – paralisação atribuída ao Poder Judiciário – ausência de expedição de mandado de citação – prescrição afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento de conhecimento em que se pretende a declaração da prescrição de créditos tributários inscritos em dívida ativa nos anos de 2000, 2003, objeto de execução fiscal em 2005 e protestados em 2024, após homologado o pedido de desistência.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer, ou não, a ocorrência de prescrição dos créditos tributários.
III. Razões de decidir
4. Dispõe a Súmula n. 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
5. Ao reexaminar as provas dos autos verifico que o despacho ordenando a citação da parte devedora na execução fiscal ocorreu em: 10.01.2006 (ver ID 82264595 - Pág. 4) ou seja, antes de que transcorrido o prazo do quinquídio legal. Portanto, houve a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, I. do CTN.
6. Verifica-se, ainda, que execução fiscal, por omissão atribuída ao Poder Judiciário, não foi expedido sequer o mandado de citação. O processo somente foi movimentado em 2024, quando a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade e o juiz julgou extinto o feito em razão de convênio do Distrito Federal com o este Tribunal.
7. Nesse contexto, não se pode reconhecer a prescrição, porque o ato omissivo é atribuído à demora do Poder Judiciário e não ao Distrito Federal. Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente deste Colegiado: TJDFT, Recurso Inominado n. 0766081-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TR, j. 21.10.2024.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106.